Tribunal: STF
Processo: RHC 261530
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. PECULATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por P M, em 14.8.2025, contra decisão monocrática do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, do Superior Tribunal Militar, 
que, em 13.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 7000543-17.2025.7.00.0000/DF.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi condenado, em 29.8.2023, pelo Superior Tribunal Militar (Processo n. 7000576-12.2022.7.00.0000), no julgamento de apelação criminal, à pena de cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 303 c/c art. 53 do Código Penal Militar (peculato em concurso de agentes), na forma do art. 71 do Código Penal (e-doc. 5).



    A condenação definitiva do recorrente transitou em julgado, em 13.5.2025.



    3. Tramita contra o recorrente o Processo n. 7000357-91.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, que trata de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar que esse processo ainda está pendente de julgamento.



    4. Contra o acórdão de apelação criminal transitado em julgado, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 7000402-95.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, pedindo reversão da condenação proferida por aquele Tribunal Superior, ou, ainda, revisão da dosimetria da pena imposta.



    5. Em 11.8.2025, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 7000543-17.2025.7.00.0000/DF no Superior Tribunal Militar, pedindo-se a concessão da ordem para reconhecer nulidades na dosimetria da pena a ele imposta, com a declaração de extinção da punibilidade pela eventual ocorrência de prescrição da pretensão executória (e-doc. 1).



    6. Em 13.8.2025, o Ministro Artur Vidigal de Oliveira, do Superior Tribunal Militar, não conheceu do Habeas Corpus n. 7000543-17.2025.7.00.0000/DF (e-doc. 35).



    7. Essa decisão monocrática do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, do Superior Tribunal Militar, que não conheceu do habeas corpus impetrado naquele Tribunal Superior, é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Alega-se que “o paciente, Major [P M], foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de peculato 
(art. 303, § 1º, do Código Penal Militar). A defesa, por sua vez, impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal Militar, alegando uma ‘série de ilegalidades que viciam a condenação desde sua origem’” (fl. 3, e-doc. 16).



    Assinala-se que “a principal tese defensiva aponta que a pena-base foi indevidamente exasperada em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão com base na afirmação inverídica de que o paciente teria se formado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). A defesa demonstrou que essa informação é falsa e que o paciente é oficial do Quadro de Engenheiro Militar (QEM) formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME). Argumentou-se que a exclusão desse agravante resultaria na fixação da pena no mínimo legal, o que, por sua vez, levaria à prescrição da pretensão punitiva. Além disso, destacou-se a ausência de isonomia, uma vez que os demais corréus tiveram suas punibilidades extintas pela prescrição” (fl. 3, e-doc. 16).



    Assevera-se que “a decisão monocrática do STM, ao desconsiderar a alegação de falsidade documental e fática como ‘mero erro material’, incorreu em manifesta ilegalidade. A jurisprudência citada pelo próprio relator do HC, inclusive do STF, admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em casos de ‘ilegalidade evidente ou teratologia’. A utilização de uma informação falsa e sem amparo probatório para agravar a pena de um réu é, por definição, uma ilegalidade evidente” (fl. 4, e-doc. 16).



    Sustenta-se que, “no julgamento do Impetrante, a decisão não considerou a relevância dessa falsa alegação de formação, que, se desconsiderada, implicaria na redução da pena-base e, consequentemente, na prescrição da pretensão punitiva. Não foi analisada a prescrição que se opera após a exclusão desse agravante, o que resulta no reconhecimento correto da pena com a consequência prescrição do paciente, em anuência com os demais” (fl. 5, e-doc. 16).



    Argumenta-se que “a decisão condenatória aplicou uma pena mais severa ao Major [P M], exasperando sua pena-base com base na alegação inverídica de que ele teria se formado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). No entanto, a própria decisão reconhece que a formação de um oficial, seja na AMAN ou em outra instituição, não retira a obrigação de respeitar os valores militares, pois os valores de todos os oficiais ‘são idênticos’. Ao mesmo tempo, o corréu 
[D L S], que também é oficial, não teve a mesma exasperação em sua pena, sendo condenado a uma pena menor de 5 (cinco) anos de reclusão” (fl. 10, e-doc. 16).



    Salienta-se que, “ao se proceder com a análise do pedido e de suas implicações, não foram considerados devidamente os elementos favoráveis ao requerido, ou seja, as ‘coisas positivas’ que poderiam atenuar os efeitos da decisão ou influenciar na melhor compreensão do contexto dos fatos” (fl. 11, e-doc. 16).



    Conclui-se que “a ausência de assentamento formal nos autos de tais circunstâncias atenuantes configura uma ilegalidade, uma vez que, conforme estabelecido no art. 48 do CPM, ‘o juiz deve fundamentar sua sentença, indicando os elementos que formaram o seu convencimento, em especial quando se trata de circunstâncias que podem diminuir ou excluir a responsabilidade do acusado’. Não sendo os elementos favoráveis registrados e analisados, resta claro que a decisão não cumpre com os princípios da ampla defesa e do contraditório” (fl. 12, e-doc. 16).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



     “a) A concessão de medida liminar para suspender, de forma imediata, a execução da pena imposta ao paciente, Major Pierre Moura, e todos os seus efeitos secundários, incluindo a sustação de qualquer procedimento de perda de cargo ou patente, até o julgamento final deste Recurso Ordinário. 



    b) O conhecimento e o provimento do presente recurso para cassar a decisão monocrática do STM e, reformando-a, reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena. 



    c) O reconhecimento da nulidade do agravamento da pena-base com base na falsa alegação de formação na AMAN, e a consequente retificação da dosimetria da pena para que ela seja retirada. 



    d) A declaração da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, por analogia aos demais corréus. 



    e) A remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria do Ministério Público Militar, para apuração de eventual conduta funcional incompatível com a atuação de fiscal da lei” (fls. 12-13, 
e-doc. 16).



    O Ministério Público Militar apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



     



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal Militar. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. (...)



    4. Além disso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STM. Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 242.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    10. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 7000576-12.2022.7.00.0000, transitou em julgado em 13.5.2025 (fl. 26, e-doc. 5), antes de o Habeas Corpus n. 7000543-17.2025.7.00.0000/DF ter sido impetrado no Superior Tribunal Militar, em 11.8.2025 (e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO 
CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    11. Ademais, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 7000402-95.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, ainda pendente de julgamento.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar que a ação foi autuada em 4.6.2025, já tendo sido apresentados os memoriais pelas partes.



    Pelo quadro processual exposto nestes autos eletrônicos, seria prematuro e juridicamente inadequado o julgamento do presente recurso ordinário neste momento. Deve-se aguardar o julgamento da revisão criminal ajuizada no Superior Tribunal Militar para que aquele Tribunal Superior decida sobre a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, com exercício pleno dos direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório.



    12. Para acolher a alegação do recorrente de ser falsa a afirmação do Tribunal recorrido, no julgamento da apelação criminal, de que o recorrente seria formado na “Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)”, para, eventualmente, revisar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO 
DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.648-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.146-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora